Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E C I S Ã O Considerando ausência de notícia de adesão de acordo, suspenda-se o curso do processo, nos temos da decisão de ID 21626980. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora